Tribunal: STF
Processo: MS 32569
Classe: MS
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. DETERMINAÇÃO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA. AUSÊNCIA DE ERRO MATERIAL, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. ART. 1.022 DO CPC. 



    1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material.



    2. Formada a maioria em sentido diverso ao esposado pelo Relator inicialmente designado, de rigor sua substituição pelo Ministro que proferiu o primeiro voto vencedor, nos termos do art. 38, II, do RISTF.



    3. Embargos de declaração rejeitados.